Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EXCLUSÃO. SUB-ROGAÇÃO. BENS PARTICULARES. DOAÇÃO.

1. No regime de comunhão parcial não se comunicam os bens adquiridos com valores exclusivos ou sub-rogados de outros particulares.

2. O numerário advindo de doação feita exclusivamente a um dos cônjuges para a aquisição do bem comum também deve ser excluído da partilha.

3. Ainda que incabível a meação, o bem comum deve ser partilhado, conforme a contribuição particular de cada um à época.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.